Tribunal: TJMT
Processo: 1000481-07.2021.8.11.0008
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000481-07.2021.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse, Reintegração de Posse, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MARCOS ALBERTO KAGUEYAMA - CPF: 960.678.371-53 (APELADO), EDSON VIEIRA NOIA JUNIOR - CPF: 037.142.161-62 (ADVOGADO), JOSE BERNARDO DE SENA - CPF: 328.065.311-87 (APELANTE), ALEXANDRE MARIM DE OLIVEIRA - CPF: 616.345.651-34 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO DE ALENCAR CAMPOS - CPF: 007.620.318-24 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE COM PEDIDO DE LIMINAR – REQUISITOS LEGAIS IMPLEMENTADOS – POSSE ANTERIOR E TURBAÇÃO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A procedência da Ação Possessória está vinculada à comprovação inequívoca dos pressupostos do art. 561 do CPC, efetivamente implementados no presente caso, dentre eles, a posse anterior do requerente e a turbação praticada pela parte requerida e torna definitiva a concessão da manutenção de posse ao autor deferida na decisão liminar.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por JOSE BERNARDO DE SENA, contra a sentença (Id 78006890 - Pág. 207/209), proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Bugres, nos autos da Ação de Manutenção de Posse Com Pedido de Liminar nº 1000481-07.2021.8.11.0008, ajuizada por MARCOS ALBERTO KAGUEYAMA, em face do ora apelante, que julgou procedente os pedidos formulados pela parte autora, de seguinte dispositivo sentencial:

“31. Isto posto e por tudo que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE os pedidos formulados pela parte autora, com fulcro no artigo 487, I do Código de Processo Civil, tornando, assim, definitiva a decisão liminar proferida nos autos (fls. 77/78), para o fim de determinar manutenção de posse em favor do autor, determinando que o requerido e/ou outros eventuais ocupantes encontrados no local, desocupe(m) imediatamente o imóvel invadido, no traçado originalmente demarcado ficando autorizado o requerente a refazer a cerca divisória de acordo com tais limites, restando a parte requerida proibida de se opor à sua reconstrução mediante a utilização de desforço próprio, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de descumprimento, ex vi do disposto no art. 537, caput, do Digesto Processual Civil.

32. Condeno o requerido ao pagamento das custas e despesas do processo, bem como de honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor da condenação, consoante o art. 85, §2° do Código de Processo Civil.”

Irresignado, o requerido JOSE BERNARDO DE SENA, em seu recurso de apelação (Id 78006890 - Pág. 211/218), requer a reforma da sentença no sentido de indeferir o pedido de manutenção de posse a favor da parte apelada/autor, que confirmando a decisão liminar, a tornou definitiva determinando a expedição imediata de manutenção de posse em favor do autor, alegando que no laudo técnico que carreou para os autos, verifica-se que a propriedade dele apelante, foi sim invadida pelo apelado e que somente uma perícia judicial haveria de determinar o devido mapeamento do objeto da área demandada.

Prossegue o apelante, aduzindo que a questão controvertida recai sobre a posse e que o indeferimento do pleito do autor é o legal e correto, pois, já restou demonstrado através de testemunhas e prova documental a propriedade de ambas as partes, devendo ser observado que cada um dos litigantes detinham a posse de suas propriedades nos limites dos seus documentos.

O apelado/autor, em suas contrarrazões (Id 78006890 - Pág. 222/227), refutando os argumentos do apelante, pugna seja negado provimento ao presente recurso e mantida a r. sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme o relatado trata-se de recurso de apelação cível interposto por JOSE BERNARDO DE SENA, contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Bugres, nos autos da Ação de Manutenção de Posse Com Pedido de Liminar nº 1000481-07.2021.8.11.0008, ajuizada por MARCOS ALBERTO KAGUEYAMA, em face do ora apelante, que julgou procedente os pedidos formulados pela parte autora e com fulcro no artigo 487, I do Código de Processo Civil, tornou definitiva a decisão liminar proferida nos autos (Id 78006889 - Pág. 145/147), que determinou a manutenção de posse em favor do autor, determinando que o requerido e/ou outros eventuais ocupantes encontrados no local, desocupe(m) imediatamente o imóvel invadido, no traçado originalmente demarcado e autorizou o requerente a refazer a cerca divisória de acordo com tais limites, restando a parte requerida proibida de se opor à essa reconstrução mediante a utilização de desforço próprio, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de descumprimento, ex vi do disposto no art. 537, caput, do CPC/2015.

Ao final, condenou o requerido ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como de honorários advocatícios que arbitrou em 10% sobre o valor da condenação, consoante o art. 85, §2° do Código de Processo Civil.

A parte requerida/apelante, requer seja provido o presente recurso para reforma da sentença para a total improcedência do pedido de manutenção de posse do apelado/autor, alegando em síntese que a questão controvertida recai sobre a posse e que o indeferimento do pleito do autor é o legal e correto, pois, já restou demonstrado através de testemunhas e prova documental que ambas as partes detêm propriedade nas áreas limítrofes, devendo ser observado que de fato cada um dos litigantes detinham a posse de suas propriedades nos limites dos seus documentos.

Para corroborar essa tese, de que cada um dos litigantes detinham a posse de suas propriedades nos limites dos seus documentos, afirma que no laudo técnico que carreou para os autos, verifica-se que a propriedade dele apelante, foi sim invadida pelo apelado e que somente uma perícia judicial haveria de determinar o devido mapeamento da área demandada.

O apelante alega ainda, que os testemunhos colhidos nada provam quanto a delimitação da área, mencionando os depoimentos da Testemunha Getúlio Ferreira e da Testemunha Pedro Antônio, que apenas foram encarregados de fazerem a cerca, cerca essa, que por iniciativa exclusiva dele apelante a realização foi interrompida.

Porém, nada menciona quanto ao Depoimento Judicial da testemunha Eliel Garcia, que observa-se foi decisivo aos fundamentos da sentença da lavra do Magistrado, Dr. Arom Olímpio Pereira, cujo excerto traz-se à colação:

“23. ..., a posse do autor, também, restou configurada ante o depoimento das testemunhas de fls. 73/76, os quais respaldaram as declarações constantes na exordial, no sentido de que o requerente encontrava-se na posse mansa e pacífica do imóvel desde longa data e que mesmo após terem as partes acordado com a confecção da cerca, esta somente foi turbada no início de sua construção, mormente ante o testemunho do Sr. Getúlio Ferreira (fl. 75), que afirma: “Que trabalhou de diarista para o Zé; Que tanto o Sr. José quanto o Sr. Marcos o orientavam de fazer a cerca; Que quando chegou o momento da passar o arame lhe falaram que a cerca não estava no local; Que as divisas naquela localidade são feitas por acordo; Que foi pago para desmanchar a cerca; Que não sabe o motivo pelo qual teve que parar de fazer a cerca; Que não sabe quem tem razão”, o que atesta, ainda, os requisitos dos arts. 561, II, III e IV, do Código de Ritos.

23. Nesse sentido, a testemunha Pedro Antônio Rodrigues Gonçalves e Eliel Garcia assim se pronunciaram em juízo:

Depoimento Judicial da Testemunha Pedro Antônio Rodrigues: “... Que trabalhou lá fazendo a cerca, conforme foi combinado com os dois; (inaudível); Que fez a cerca até a casa; Que não chegou a passar o arame na cerca, porque quando foi passar o Zé mandou parar; Que foi combinado dos dois (...)”. (fls. 74).

Depoimento Judicial da testemunha Eliel Garcia: “... Perguntado sobre os fatos respondeu: O conhecimento que eu tenho, é que eu fui lá fazer a picada, para achar a divisa; e que tem uns 06 anos; (...) acho que tem uns 06 anos; Perguntado se tem conhecimento da divisa dos dois lotes respondeu: Não, que eu fui no dia só dia para ajudar. Que estava presente, eu o Marcos, e o rapaz que vendeu a terra; Perguntado: o Sr. Juarez, respondeu: Sim, acho que é. Que o Sr. José Bernardo não estava presente no dia que eu estava lá não, mas deve que ele tinha conhecimento da picada. Perguntado, se o Sr. Juarez tinha noção de onde ficaria esta divisa, respondeu: Acho que ele tinha, porque ele estava lá com a gente e ele mostro o marco que fez a picada. (...)”. (fls. 137).

24. Com efeito, evidencia-se que as partes teriam acordado com a confecção da cerca/demarcação, haja vista o requerido inicialmente ter acordado em proceder com a demarcação, tendo inclusive, contratado engenheiro agrimensor em conjunto com o autor. Contudo, poucos dias após a iniciação do trabalho, o requerido derrubado as demarcações alegando estarem invadindo parte de sua propriedade, assim como contratou pessoas para colocarem a cerca no local em que entendia como o local correto, consoante fotos aportadas aos autos (fls. 52/61), demonstrando-se assim, a turbação da área do imóvel rural do autor.” (Id 78006890 - Pág. 208). – (sem grifo no original).

Incontroverso, portanto, que o autor/apelado é proprietário e possuidor do imóvel rural com 72,6 hectares, de matricula nº 14.380, localizado na região denominada Duas Antas, desde 30 de janeiro de 2014.

E, quando ocorreu o impasse entre as partes e o apelado viu-se compelido a ajuizar a presente Ação de Manutenção de Posse, em junho de 2017, já haviam transcorridos cerca de 02 (dois) anos, que o autor vinha utilizando a área objeto da demanda para a sua atividade pecuária, quando então ensejou a necessidade de construção da cerca divisória, para o incremento dessa atividade.

Assim, pelo que consta dos autos, o d. Magistrado a quo foi preciso ao fundamentar o Ato Sentencial, consignado o seu convencimento que insta ser mantido, de forma que não procede a irresignação do apelante.

Ademais, em possessória, a teor do art. 561, do CPC, cabe ao autor provar a sua posse, o esbulho ou a turbação do réu, a respectiva data e a continuação dela, não obstante turbada, na Ação de Manutenção, ou a perda, na de Reintegração.

Sobre o art. 561 do CPC, Luiz Guilherme Marinoni, Sergio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero ensinam:

“O art. 561, CPC, deixa claro que as ações possessórias são fundadas no fato jurídico posse. As ações que objetivam a posse da coisa, mas são fundadas no domínio – ação reivindicatória – ou em direito à posse ou, mais precisamente, em documento em que o alienante outorga direito de se imitir na posse – ação de imissão na posse -, não são possessórias. Mas sim petitórias” (Novo Código de Processo Civil Comentado, 2ª edição, editora RT, p. 699).

Em relação à prova da posse, os mesmos juristas anotam que:

“A posse exterioriza-se pelo exercício de poder sobre a coisa. Porém, a visibilidade de que a pessoa está em contato com a coisa não é suficiente para caracterizar a situação jurídica de possuidor. [...]” (obra citada, p. 699).

De fato, da análise minuciosa dos autos tem-se que a sentença é irreparável, devendo ser mantida na integra.

Pois, embora o requerido/apelante, não se conforme com o resultado da sentença recorrida, fato é que, da análise de todo o conjunto probatório produzido nos autos, dúvida nenhuma remanesce acerca da melhor posse exercida pelo autor/apelado.

Tanto é assim que, enquanto a parte autora, ora apelada, através do depoimento da testemunha (Eliel Garcia) mencionado pelo Juízo do feito, comprovou o exercício da posse na área em litígio na forma narrada na petição inicial, por sua vez, pelos testemunhos que o apelante/requerido menciona, afirmação de que nada comprovam sobre a posse especificamente, e que apenas houve o embate quanto a construção da cerca que o originou e comprova de fato a turbação praticada pelo requerido.

Na verdade, o que se observa dos autos é que o requerido, ora apelante, defende sua tese somente alicerçado em documento que seria referente ao domínio de sua área, o que, como cediço, não se discute em ação possessória.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – POSSE ANTERIOR E TURBAÇÃO PRATICADA PELO RÉU - COMPROVAÇÃO POR DOCUMENTOS E DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS – REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC/2015 DEMONSTRADOS – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO – SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO. 1. Presentes os requisitos do art. 561 do CPC/2015, impõe-se a procedência do pedido formulado na ação de manutenção de posse.” (TJMT, N.U 0010199-67.2015.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/11/2019: Publicado no DJE 12/11/2019).

Dessa forma, como se vê, nesse juízo exclusivamente possessório, a parte autora/apelada, comprovou, de maneira inequívoca, o exercício da posse fática da faixa de área em litígio e a turbação praticada pela parte requerida, ora apelante, conforme o disposto no citado artigo 561 do Código de Processo Civil.

Isto posto, nego provimento ao recurso, mantendo-se a sentença em todos os seus termos. Majoro os honorários advocatícios em grau recursal para 12% sobre o valor determinado na sentença, nos moldes do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2021